Tribunal: TJSP
Processo: 2055638-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Arresto do bem dado em garantia ao contrato celebrado entre as partes deferido na origem. Irresignação da pessoa jurídica coexecutada. Cabimento em parte. Preliminares arguidas pela parte agravada em contrarrazões afastadas. Admissibilidade do recurso reconhecida. Alegação de que a cédula de crédito bancário, que embasa a execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Arresto do bem dado em garantia ao contrato celebrado entre as partes deferido na origem. Irresignação da pessoa jurídica coexecutada. Cabimento em parte. Preliminares arguidas pela parte agravada em contrarrazões afastadas. Admissibilidade do recurso reconhecida. Alegação de que a cédula de crédito bancário, que embasa a execução 'sub judice', não é título executivo extrajudicial. Questão não examinada pelo D. Juízo de origem. Supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto. Arresto deferido antes de esgotadas as tentativas de citação da parte executada. Inviabilidade neste momento processual. Pretensão prematura. Precedentes. Levantamento do arresto determinado. Citação, por sua vez, suprida ante a intervenção espontânea da parte com a interposição do presente recurso. Inteligência do art.239, §1o, do CPC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, com observação, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2055638-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
VITORINO RODRIGUES-ME, é agravado BANCO CATERPILLAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento, com observação,
prejudicado o agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055638-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22088
2/10
VOTO No 22088
Agravante(s): JOÃO VITORINO RODRIGUES-ME
Agravado(s): Banco Caterpillar S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/34a Vara Cível
Juiz(a): Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de
Título Extrajudicial. Arresto do bem dado em garantia ao
contrato celebrado entre as partes deferido na origem.
Irresignação da pessoa jurídica coexecutada. Cabimento em
parte.
Preliminares
arguidas
pela parte agravada em
contrarrazões
afastadas.
Admissibilidade
do
recurso
reconhecida. Alegação de que a cédula de crédito bancário, que
embasa a execução 'sub judice', não é título executivo
extrajudicial. Questão não examinada pelo D. Juízo de origem.
Supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto.
Arresto deferido antes de esgotadas as tentativas de citação da
parte executada. Inviabilidade neste momento processual.
Pretensão prematura. Precedentes. Levantamento do arresto
determinado. Citação, por sua vez, suprida ante a intervenção
espontânea da parte com a interposição do presente recurso.
Inteligência do art.239, §1o, do CPC. Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, provido, com observação,
prejudicado o agravo interno.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra parte da r. decisão de fls.20 que, em execução de título extrajudicial,
deferiu o arresto do bem móvel garantidor do contrato.
Sustenta a pessoa jurídica coexecutada, ora
agravante, que não foi citada nos autos do feito executivo, nem foram
empreendidos esforços para tanto, uma vez que sequer houve tentativa de
citação no endereço declinado no contrato executado e também porque não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055638-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22088
3/10
houve tentativa de citação por Oficial de Justiça. Alega que não foi
obedecido, por isso, o devido processo legal, não lhe tendo sido
oportunizado prazo para o pagamento da suposta dívida e tendo sido
desrespeitada a ordem de penhora prevista no art.835 do CPC. Afirma,
também, que o título executado não está previsto no rol taxativo do art.784
do CPC, devendo ser revistas todas as decisões emanadas dos autos do
feito executivo. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspensão do
arresto, bem como a concessão da Justiça Gratuita em seu favor.
Recurso processado no efeito suspensivo.
Petição da parte agravante a fls.192,
informando que o D. Juízo de origem não suspendeu o arresto 'sub judice',
conforme determinado por esta Relatoria, ao que foi expedido ofício para o
D. Juízo solicitando informações (fls.194).
Houve resposta, ocasião em que foram
arguidas as preliminares de deserção recursal e de violação ao princípio da
dialeticidade (fls.196/208).
Agravo
interno
interposto
pela
parte
agravada contra a r. decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso
(fls.237/242).
É o relatório.
Primeiramente, concedo os benefícios da
Justiça Gratuita à parte agravante, tão somente para fins de processamento
deste recurso, porquanto a questão ainda não foi apreciada pelo D. Juízo de
primeiro grau.
Por essa razão, fica afastada a preliminar de
deserção do recurso arguida em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055638-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22088
4/10
Cumpre destacar que, em caso de eventual
concessão da gratuidade processual à parte agravante, poderá a parte
contrária impugnar tal benesse, nos termos do art.100 do Código de
Processo Civil, cabendo ao D. Juízo de origem apreciar tal irresignação.
Observa-se, ademais, que as razões recursais
guardam correlação com o teor do decisório impugnado, afastando-se,
igualmente, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade,
ventilada pela parte agravada.
Reconhecida a admissibilidade do recurso,
passa-se, pois, a sua análise.
Insurge-se o agravante contra parte da r.
decisão que assim determinou:
“Vistos.
1. Não localizado o devedor, defiro o arresto do bem
móvel garantidor do contrato, conforme requerido pelo
exequente, qual seja: Retroescavadeira Caterpillar,
modelo
416E,
ano
2013,
número
de
série
CAT0416EJMFG08086. Expeça-se carta precatória ao
endereço fornecido pela exequente, às fls. 135, Rua
Francisco Paz, 28, João Câmara/RN. Deverão ser
nomeados Thiago Brasilio Fernandes, RG 47.080.924-3
e/ou Roberto Medeiros Cabral, RG 582372 SSP/RN
como depositários, ou outra pessoa a ser indicada pelo
exequente.
Nos termos do caput do art. 262 do CPC, a carta
precatória possui caráter itinerante. Aguarde-se o
cumprimento pelo prazo de 90 (noventa) dias.
(...)
Intime-se”.
No tocante à alegação de que o título que
embasa a execução em tela (cédula de crédito bancário) não é título
executivo extrajudicial, pois não consta do rol taxativo do art.784 do CPC,
cumpre observar que essa questão está sendo suscitada inovadoramente em
sede recursal, sem que tenha sido submetida ao crivo do D. Juízo 'a quo'.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055638-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22088
5/10
Logo descabe apreciar tal questão nesta
instância revisora, sob pena de indevida supressão de um grau de
jurisdição.
Destarte, em relação a esse tópico, o recurso
não comporta conhecimento.
Por outro lado, em relação ao arresto, assiste
razão ao recorrente.
Isso porque, tal constrição não pode
prevalecer, uma vez que a sua realização pressupõe que a parte executada
não tenha sido encontrada para citação, conforme disposição expressa do
art.830 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o
executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem
para garantir a execução.
No caso concreto, contudo, conforme se
apura dos autos, sequer houve a tentativa de citação pessoal dos
devedores, pois, até o presente momento, todas citações frustradas foram
feitas por carta fls.68, 75, 128 e 129 dos autos de origem , ou seja, ainda
não foram esgotadas todas as tentativas de citação.
Note-se que o próprio D. Juízo de origem, na
parte final da r. decisão agravada, reconheceu a ausência de citação por
mandado, nos termos do art.249 do Código de Processo Civil, razão pela
qual, inclusive, indeferiu o pleito de citação editalícia dos devedores.
E como se isso não bastasse, verifica-se,
ainda, que não houve a tentativa de citação nos endereços conhecidos pelo
exequente, tal como aquele declinado pelo próprio banco exequente como
o local onde se encontraria a retroescavadeira arrestada (Rua Francisco

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055638-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22088
6/10
Paz, 28, João Câmara/RN fls.135 dos autos de origem), sendo certo,
ademais, que é este o endereço que a parte executada, ora agravante, diz
ser o de sua sede (fls.01 e 16 do instrumento).
Note-se, por fim, que o banco exequente
deixou de demonstrar nos autos o efetivo risco de frustração da execução,
uma vez que não há evidências de que o agravante esteja se desfazendo de
patrimônio que viesse a fazer frente à execução manejada, o que, também
por esse motivo, torna inviável o arresto de bens nesse momento.
Nesse sentido, assim já se manifestaram o C.
Superior Tribunal de Justiça e este E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS,
MEDIANTE ARRESTO EXECUTIVO, VIA SISTEMA
BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS
JUDICIAIS
TENDENTES
A
LOCALIZAR
O
DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA
PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Agravo Regimental interposto em 28/10/2015, contra
decisão publicada em 16/10/2015.
II. Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-
se o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos
próprios autos da execução, se preenchidos os requisitos
legais previstos no art. 653 (existência de bens e não
localização do devedor) ou no art. 813 (demonstração de
perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do
CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também
designado arresto prévio ou pré-penhora, de que
trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar
a efetivação de futura penhora na execução por título
extrajudicial, na hipótese de o executado não ser
encontrado para citação. Assim, desde que frustrada
a tentativa de localização do executado, é admissível o
arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ
(REsp 1.044.823/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008;
REsp
1.240.270/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055638-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22088
7/10
CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2013;
REsp
1.370.687/MG,
Rel.
Ministro
ANTÔNIO
CARLOS FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp
1.338.032/SP,
Rel.
Ministro
SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013).
III. Na hipótese dos autos, considerando que é
incontroversa a falta de demonstração, na petição inicial
da Execução Fiscal, dos requisitos autorizadores da
medida cautelar de arresto, prevista nos arts. 813 e
seguintes do CPC/73, e levando-se em consideração,
outrossim, que o arresto executivo dos valores
pertencentes ao executado ocorreu anteriormente a
qualquer tentativa de citação deste, impõe-se a
conclusão de que o acórdão recorrido está em harmonia
com a orientação firmada pelo STJ. Por conseguinte,
deve ser mantida a inadmissão do Recurso Especial, com
base na Súmula 83/STJ.
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg
no
AREsp
555.536/PA,
Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/05/2016, DJe 02/06/2016)
2025093-33.2020.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Gilberto dos Santos
Comarca: Mogi das Cruzes
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/12/2012
Data de publicação: 24/03/2020
Ementa:
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Prestação de serviços. Arresto
cautelar de ativos financeiros das executadas.
Inadmissibilidade. Citação da parte que sequer se
concretizou. Medida que se revela extrema. Situações
apontadas pela exequente que não se mostram
suficientes para demonstrar perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo (arts. 300 e 301, do
CPC). Recurso provido. Para que seja concedido o
arresto cautelar, é preciso estejam demonstrados os
requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de
Processo civil: probabilidade do direito do demandante
(fumus boni iuris) e risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora).
2281530-47.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): J. B. Franco de Godoi
Comarca: São Sebastião
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/01/2020
Data de publicação: 22/01/2020

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055638-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22088
8/10
Ementa:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO Arresto Art. 830, do CPC/15 que
autoriza expressamente o arresto de bens nos casos
em que o devedor não é localizado para a citação
Hipótese, todavia, em que houve apenas uma
tentativa de citação do agravado Inexistente nos
autos qualquer evidência de dilapidação patrimonial
Pleito que se mostra prematuro Autorização de
pesquisa nos sistemas oficiais para localização de outros
possíveis endereços do réu que se mostra mais adequada
ao presente caso Recurso improvido."
2207594-86.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de
Títulos de Crédito
Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/10/2019
Data de publicação: 02/10/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de
execução de título extrajudicial Decisão que em sede
de tutela de urgência rejeita pedidos formulados pela
exequente de arresto executivo e de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada e arresto
cautelar Prematuro será o deferimento do pedido de
arresto, sem a citação da parte executada nos autos,
uma
vez
que
não
há
plausibilidade
ou
verossimilhança na simples alusão de que a
insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os
requisitos para concessão da medida pleiteada,
porquanto o temor decorrente da possibilidade de
insucesso em eventual execução deverá ser baseado
em fatos concretos, e não baseado em meras
suposições
Exegese do art. 830 do NCPC

Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça Pela
nova sistemática processual, para ac
olhimento ou rejeição do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica de empresa executada, obrigatória
é a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133
e seguintes do Novo CPC, com citação dos terceiros
objetados de inclusão no polo passivo, seja pessoa física
ou pessoa jurídica Inviabilidade de arresto cautelar
Necessidade de cumprimento dos atos processuais
exigidos Precedentes STJ e TJSP Desconstituição da
decisão quanto ao exame dos requisitos do CC, art. 50
Decisão em parte modificada, por outros fundamentos.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055638-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22088
9/10
Ausentes,
portanto,
neste
momento
processual, os requisitos autorizadores do arresto deferido na origem,
mostra-se de rigor a reforma da r. decisão agravada, a fim de se determinar
o levantamento do arresto do bem móvel.
Note-se, por outro lado, que, no caso em
tela, a agravante, ainda que não formalmente citada, demonstrou
inequívoca ciência do feito executivo, ao que interpôs o presente recurso
de agravo de instrumento.
Por essa razão, e conforme previsão expressa
do art.239, §1o, do CPC, considera-se suprida a citação da pessoa jurídica
codevedora, ora agravante, devendo o D. Juízo de origem determinar a sua
intimação para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito
'sub judice', ou, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa,
observando-se o procedimento próprio da execução para pagar quantia
certa (arts.824 a 909 do Código de Processo Civil).
Quanto à necessidade de citação da pessoa
física codevedora, representante legal da pessoa jurídica, verifica-se que o
banco exequente já peticionou nos autos da execução de título extrajudicial
requerendo que seja reconhecido o seu comparecimento espontâneo ao
processo (fls.197/200), o que está pendente de apreciação, razão pela qual
esta superior instância está impedida, por ora, de se manifestar a respeito.
Por fim, tendo em vista o julgamento deste
agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto pela
parte agravada, o qual visava à reforma da r. decisão inaugural deste
recurso.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2055638-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22088
10/10
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, CONHECE-SE EM
PARTE do recurso e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE PROVIMENTO,
com observação, PREJUDICADO o agravo interno.
WALTER BARONE
Desembargador Relator